Tribunal: TJDFT
Processo: 0793606-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECUSA AO TESTE DE DOSAGEM DE ALCOOLEMIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido e condenou o autor a pagar ao réu o valor de 1 (um) salário-mínimo, a título de litigância de má-fé. Em suas razões, em síntese, defende que não houve qualquer comportamento malicioso de sua parte, não estando presentes os requisitos para a configuração dessa sanção.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a correção da sentença que aplicou ao recorrente multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Em reforço, de acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
5. A demanda versa, na sua essência, sobre pedido de declaração de nulidade do auto de infração lavrado em razão do condutor do veículo se recusar a realizar teste de dosagem de alcoolemia, sendo-lhe aplicada a infração do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. A parte autora defendeu a nulidade do auto de infração em razão da ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, além de contestar outros vícios de forma do ato administrativo. Todavia, como didaticamente esclarecido na sentença, o auto de infração atende às exigências do art. 280 do CTB e da Portaria 354/2022, além disso, restou demonstrado nos autos que o auto de infração foi lavrado em 03/10/2024, com prazo para apresentação de defesa até 09/11/2024, tendo sido a notificação da penalidade expedida em 21/11/2024 e considerado encerrado o prazo de Recurso em 06/01/2025 (ID 74876864 - Pág. 5), ou seja, a presente ação foi proposta em 17/10/2024, logo após a lavratura do auto de infração e ainda no decorrer do prazo de apresentação de defesa.
6. Assim, a conduta do autor contraria a verdade dos fatos e busca induzir o juízo ao erro. Ademais, o juiz sentenciante fundamentou a litigância de má-fé por entender também que houve a alteração da verdade dos fatos na medida que são inúmeras as ações idênticas patrocinadas pelo mesmo advogado que subscreve a inicial e que a prática de demandas predatórias atenta contra a dignidade do Poder Judiciário.
7. Portanto, restou caracterizada a prática da conduta prevista no art. 80, II, CPC, sendo cabível a condenação por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedia.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.